Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-21.2023.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000097-21.2023.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUSA - CPF: 053.570.421-60 (AGRAVANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPACHO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno manejado em face de despacho que determinou a comprovação do preparo recursal em apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública ambiental. O Agravante sustenta que o despacho teria natureza decisória e que o pedido de gratuidade da justiça não foi apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra despacho judicial sem conteúdo decisório; e (
ii
) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, sem prévia formulação de pedido expresso de justiça gratuita, acarreta a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Agravo Interno não é cabível contra despacho judicial, por se tratar de ato sem conteúdo decisório, que apenas ordena o andamento do processo, conforme o art. 203, § 3o, do CPC.

4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado expressamente, nos termos do art. 99 do CPC, sendo inviável presumir sua existência ou exigir apreciação judicial sem requerimento formal.

5. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após regular intimação para recolhimento em dobro, configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso de apelação.

6. A interposição de agravo interno não suspende os efeitos da decisão recorrida, razão pela qual subsiste a deserção declarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Apelação cível não conhecida por deserção.

Tese de julgamento
:

Não é cabível Agravo Interno contra despacho judicial, por ausência de conteúdo decisório.

A concessão da gratuidade da justiça depende de requerimento expresso, sendo vedada sua concessão tácita sem provocação da parte.

A parte que, mesmo intimada, não comprova o recolhimento do preparo nem requer a gratuidade da justiça, incorre em deserção do recurso.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 99, caput; 203, § 3o; 1.007, § 4o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1007956-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025, DJE 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto p
or Luiz Carlos Sousa
, contra a decisão monocrática pro
lata
da pelo Relator, que
não conheceu do Agravo Interno interposto por ele,
manejado
nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Irresignado, o Recorrente sustenta que o pronunciamento judicial que determinou a comprovação do preparo recursal possui natureza decisória, sendo, portanto, impugnável por meio de Agravo Interno
.

Aduz, ainda, que litiga sob o amparo da gratuidade da justiça
ou, alternativamente, que a decisão deixou de apreciar o pedido de concessão do referido benefício, devidamente formulado.

Diante dessas razões, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que o Recurso de Apelação Cível seja conhecido e devidamente submetido a julgamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no id. 31
5342897.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
Luiz Carlos Sousa

insurge-se contra a d
ecisão unipessoal proferida pelo Relator, que
não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto em face de despacho.

Extrai-se dos autos
que
o Recurso de Apelação Cível foi interposto por Luiz Carlos Sousa contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, em sede de Ação Civil Públic
a
, julgou
procedentes
os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mat
o Grosso,
nos seguintes termos
:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para:

1) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID n. 111354741) e CONDENAR o requerido LUIZ CARLOS SOUSA nas seguintes obrigações de fazer e não fazer:

a) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 90 (noventa) dias, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

d) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do PRADA, objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Incluir no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

2
) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais no valor de R$ R$ 16.599.211,40, considerando a extensão do dano, a área desmatada (48,17 hectares), e o valor dos serviços ecossistêmicos perdidos, montante este a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente;

3) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente;

4) DETERMINAR a inscrição da presente sentença na matrícula do imóvel, para conhecimento de terceiros, nos termos do art. 167, II, "12" da Lei no 6.015/1973;

Para o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas previstas no art. 536, §1o, do Código de Processo Civil.

Os valores das condenações pecuniárias deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desde a data do evento danoso.

Oficie-se à SEMA para que tome conhecimento desta sentença e fiscalize o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85”.

Da sentença, Luiz
Carlos Sousa aviou o Recurso de Apelação Cível.

Em 31/07/2025, foi proferido
o seguinte
despacho pelo Relator
:

“Considerando que não consta nos autos a comprovação do recolhimento do preparo recursal referente à apelação interposta, intime-se a parte apelante, por seu patrono, para que, no prazo de
cinco dias
, comprove o respectivo recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil,
sob pena de recolhimento em dobro
, sem prejuízo da deserção do recurso, caso não sanada a irregularidade”. (id. 303374855).

Do despacho, a parte
apelante
aviou Recurso de Agravo Interno, esclarecendo que está amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Ao analisar o recurso, o Relator não o conheceu pelas seguintes razões:

“[...]
Isso porque a irresignação do Agravante se dirige contra despacho judicial, o qual, à luz do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), não possui conteúdo decisório.

Ainda, conforme a jurisprudência consolidada, despachos não são passíveis de impugnação por meio de agravo interno, uma vez que não produzem gravame à parte nem decidem qualquer questão controvertida nos autos.

Ademais, no tocante ao argumento trazido no sentido de que haveria suposto indeferimento da gratuidade da justiça, sem o devido exame do pedido, cumpre esclarecer que, em momento algum, a parte agravante formulou requerimento expresso para concessão do referido benefício.

A concessão da gratuidade de justiça depende de postulação específica, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, o qual estabelece:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Inexistindo pedido formulado nos autos, carece de objeto qualquer insurgência quanto à sua ausência de apreciação. Não se pode exigir do Judiciário pronunciamento sobre pleito não deduzido formalmente, sob pena de se admitir decisão extra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por manifesta inadmissibilidade
.

Por fim, intime-se o Apelante para, no prazo legal, promover o recolhimento das custas recursais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
”. (id. 305022389).

Da decisão, Luiz Carlos Sou
s
a opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos por intempestividade
(id. 310422387)
, e o presente Recurso de Agravo Interno, o qual passo à análise.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

O despacho que determinou a intimação da parte apelante para comprovar o preparo recursal não possui carga decisória, tratando-se de mero ato ordinatório, cujo objetivo é viabilizar o regular andamento do feito.

Nos termos do art. 203, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, os despachos são os atos do juiz que apenas ordenam o andamento do processo, sem conteúdo decisório, razão pela qual não são passíveis de impugnação por meio de recurso
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

[...]

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

Nessa linha, a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado de forma pacífica:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra despacho que determinou a intimação da parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição da apelação ou, em não o tendo feito, recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. A parte agravante sustenta que o pagamento do preparo não é exigível por estar em discussão justamente o pedido de gratuidade da justiça, cuja negativa em 1o grau se deu sem análise do mérito, em razão da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra despacho judicial sem conteúdo decisório; e (
ii
) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, quando o pedido de justiça gratuita não foi analisado por ausência de documentos, acarreta a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Agravo Interno não pode ser conhecido quando interposto contra despacho, por se tratar de ato processual desprovido de conteúdo decisório, nos termos dos
arts
. 203, §2o, e 1.021 do CPC.

4. O pedido de justiça gratuita não foi apreciado em 1o grau por desídia da parte autora, que, mesmo instada diversas vezes, não apresentou documentos aptos à comprovação da hipossuficiência.

5. A parte foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento tempestivo ou realizar o pagamento em dobro, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem cumprimento da determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Apelação cível não conhecida por deserção.

Tese de julgamento:

Não é cabível Agravo Interno contra despacho judicial, por ausência de conteúdo decisório.

A parte que não comprova sua hipossuficiência, apesar de intimada, assume o ônus pela ausência de análise do pedido de justiça gratuita.

A inércia do recorrente que, mesmo intimado para comprovar o recolhimento tempestivo ou realizar o pagamento em dobro, deixa transcorrer o prazo sem cumprimento da determinação legal, acarreta a deserção do recurso.

(N.U 1007956-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Ainda que superado tal óbice de ordem formal e se admitisse, por argumentação, o conhecimento do presente agravo interno, também não haveria como acolher o pleito da parte agravante, pois em
nenhum momento dos autos há requerimento expresso de concessão da gratuidade de justiça
.

Conforme dispõe o art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade deve ser formulado expressamente
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A ausência de tal requerimento inviabiliza qualquer alegação de omissão judicial quanto à análise da matéria. Não se pode presumir o deferimento do benefício sem provocação formal da parte, sob pena de violação ao princípio da demanda e decisão
ultra petita
, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico.

É certo que a jurisprudência admite, em determinadas situações, o deferimento tácito da gratuidade de justiça, quando o juiz deixa de apreciar pedido expressamente formulado. Contudo, não é essa a hipótese dos autos, pois não há qualquer manifestação da parte agravante requerendo o benefício
.

Logo, não havendo decisão
indeferitória
, tampouco requerimento ignorado, não há base fática ou jurídica que sustente a tese recursal. A insurgência, assim, não encontra respaldo mínimo no texto legal nem na jurisprudência consolidada dos tribunais
, revelando-se destituída de amparo técnico.

Por fim
, tendo em vista que a interposição de agravo interno não possui efeito suspensivo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte agravante, porquanto configurada a deserção.

Isso porque, embora regularmente intimada para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso
e, posteriormente,
para realizar o recolhimento em dobro, a parte permaneceu inerte, deixando de cumprir qualquer das determinações legais.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão

unipessoal constante no id.
305022389
.

Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Carlos Sousa, por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025